Tribunal: TJSP
Processo: 1029394-29.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSTRUÇÃO CIVIL – PAGAMENTOS INTERROMPIDOS – PLEITO DE COBRANÇA DE VALORES INADIMPLIDOS C.C. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Apelo da ré – Acolhimento – Pleito recursal que merece prosperar – Preliminar de cerceamento de defesa – Utilidade da produção probatória pleiteada – Produção de prova oral

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSTRUÇÃO CIVIL – PAGAMENTOS INTERROMPIDOS – PLEITO DE COBRANÇA DE VALORES INADIMPLIDOS C.C. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Apelo da ré – Acolhimento – Pleito recursal que merece prosperar – Preliminar de cerceamento de defesa – Utilidade da produção probatória pleiteada – Produção de prova oral acerca do valor acordado entre as partes para execução da emissão das ART – Julgamento antecipado que se mostrou precoce, ante às peculiaridades do caso concreto e o pedido de produção de prova oral – Utilidade e necessidade do esgotamento da prova, na forma expressamente requerida pela apelante, para pleno contraditório e ampla defesa e a fim de elucidar os fatos e a controvérsia, fornecendo mais elementos para o livre convencimento motivado do julgador – Sentença anulada para regular e ampla dilação probatória – Retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da ação, abrindo-se oportunidade à produção probatória requerida pela parte – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença anulada – Recurso Provido.